Tribunal: TJBA
Processo: 8030604-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030604-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NOMEAÇÃO DE PERITO OFTALMOLOGISTA. LESÃO ORTOPÉDICA. NECESSIDADE DE PERITO ESPECIALISTA NA ÁREA. INTELIGÊNCIA DO ART. 465 DO CPC. CAPACIDADE TÉCNICA E ÁREA DE CONHECIMENTO.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030604-16.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARCIO ROBERTO DA SILVA e como agravada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.